Tribunal: STF
Processo: Rcl 65866
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Easyway Comércio e Serviços em Informática Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo na Ação Trabalhista 1000728-55.2023.5.02.0707, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal Supremo na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, e na ADC 66/DF.



    A reclamante aduz que o beneficiário requereu na reclamação trabalhista: 



    “[...] o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes do período de 03.07.2017 a 30.06.2021, apesar de o então autor ter prestado serviço como CONSULTOR NA ÁREA DE INFORMÁTICA POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA POR ELE CONSTITUÍDA [...].



    A r. sentença reclamada, publicada em 29.11.2023, reconheceu o vínculo empregatício, sob o argumento de que ‘havendo a prestação de serviço de pessoa física, presume-se a existência de vínculo de emprego’ [...]. (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Afirma, ainda, que:



     “[...] a r. decisão reclamada não consignou que o autor da ação principal foi obrigado a prestar serviços por intermédio de pessoa jurídica – nem poderia, porque isso não aconteceu. Tem-se, portanto, realidade na qual o empresário adotou regime jurídico que melhor atendia aos seus interesses, inclusive do ponto de vista fiscal, mas, MAIS DE 4 ANOS DEPOIS, resolveu questionar sua legalidade.” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    Prossegue argumentando que:



    “A r. decisão reclamada, como se viu, desrespeitou tese obrigatória fixada por este E. STF na ADC nº 66, na ADPF nº 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral. Tão sólidos os fundamentos apresentados nos itens precedentes que, mais que provável, a procedência da reclamação é certa e inquestionável – já que a matéria desta reclamação é objeto de jurisprudência consolidada do E. STF (art. 161, parágrafo único, RISTF).” (doc. eletrônico 1, p. 23).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] julgue procedente a Reclamação Constitucional para cassar a decisão de ID. b4ffc6f, proferida na Reclamação Trabalhista 1000728- 55.2023.5.02.0707, e:



    a) julgar improcedente o pedido de vínculo de emprego e, como consequência, a Reclamação Trabalhista; 



    b) por eventualidade, determinar que outra decisão seja proferida, respeitando as decisões vinculantes do STF na ADPF 324, no RE 958.252 – Tema 725, na ADC 66, na ADPF 5625 e na ADC 48; [...]” (doc. eletrônico 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, e a ADC 66/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por este Supremo Tribunal Federal. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor da decisão reclamada:



    “[...] A pejotização, termo cunhado pela doutrina e pela jurisprudência, visa descrever as hipóteses em que o empregador se utiliza da contratação de empregados por intermédio de pessoa jurídica, com o intuito de dissimular a existência de vínculo de emprego, ao revesti-la da roupagem (formal) de relação de natureza civil/comercial.  Tal artimanha é utilizada, normalmente, para desonerar a empresa de encargos sociais, além de permitir a degradação de direitos trabalhistas. Existente tal simulação, o ato é nulo (art. 167 do CC), atraindo não só o reconhecimento do vínculo de emprego, como também as repercussões jurídicas daí decorrentes. A análise da caracterização da ‘pejotização’ perpassa, necessariamente, pela apuração da existência, ou não, dos elementos fáticos-jurídicos caracterizadores do vínculo de emprego (pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade, na linha dos arts. 2º e 3º da CLT).



    No caso dos autos, o reclamante alega que foi contratado pela 1ª reclamada (EASYWAY), em 3/7/2017, para atuar como administrador especialista em storage, com remuneração de R$ 76,08 por hora de trabalho. Esclarece que prestava serviços para a 6ª reclamada (CLARO S.A.) por intermédio da 5ª reclamada (GLOBAL HITSS). Afirma que tinha horário a cumprir, laborava com pessoalidade, habitualidade e subordinação. A 1ª reclamada impugna, veementemente, a narrativa apresentada. Destaca que o reclamante ‘e um profissional com ‘excelente nível cultural e de instrução, vasta experiente na área de atuação de informática especializada em nicho específico e escasso’ e que atuava como verdadeiro empresário no ramo de tecnologia. Aduz que a prestação de serviço havida entre as partes corresponde a hipótese lícita de terceirização. Argumenta que não estão presentes os requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego. Pede a improcedência. Inicialmente, pontuo que o fato de o reclamante ser profissional especializado ou com ‘excelente nível cultural e de instrução’ em nada alteram a caracterização, ou não, do vínculo de emprego. Trabalhador que presta serviço com pessoalidade, onerosidade, de forma subordinada e onerosa é empregado, independente de seu ramo de atuação ou do valor de seu salário.



    Embora não ignore que o contrato por intermédio de pessoa jurídica traga benefício fiscais ao trabalhador, tal circunstância não suplanta a incidência das disposições celetistas.



    [...] Desse modo, estão presentes os elementos fático-jurídicos caracterizadores do vínculo de emprego. Reconheço, portanto, a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada, no período de 3/7/2017 a 30/6/2021, no cargo de ‘administrador especialista em storage’, com salário de R$ 76,08 por hora de trabalho. Considerando que a continuidade do vínculo de emprego constitui presunção favorável ao trabalhador e que não há prova em sentido contrário, reconheço que o vínculo de emprego entre as partes foi extinto por iniciativa da primeira reclamada, sem justa causa.” (doc. eletrônico 16, pp. 5-8).



    Na base empírica do ato impugnado está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado era uma pessoa natural, sócio de uma pessoa jurídica constituída para a prestação de serviços.



    Verifico, portanto, que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a reclamante destacando o seguinte fundamento: 



    “Trabalhador que presta serviço com pessoalidade, onerosidade, de forma subordinada e onerosa é empregado, independente de seu ramo de atuação ou do valor de seu salário. 



    Embora não ignore que o contrato por intermédio de pessoa jurídica traga benefício fiscais ao trabalhador, tal circunstância não suplanta a incidência das disposições celetistas.” (doc. eletrônico 16, p. 5).



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3/4/2023).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).  



    Com efeito, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). ADERÊNCIA ESTRITA. RADIALISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG (Tema 725/RG). III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 64.258 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23/2/2024).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021 - grifei).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator